Tribunal: TJES
Processo: 5004462-59.2024.8.08.0038
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004462-59.2024.8.08.0038

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: LUCENI FERREIRA ARAUJO

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LEI Nº 10.216/2001. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a internação compulsória de paciente portador de transtorno afetivo bipolar e usuário abusivo de drogas ilícitas (maconha e crack), diante de comportamentos agressivos e risco à integridade física própria e de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se estão presentes os requisitos legais previstos para a medida excepcional de internação compulsória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A saúde constitui direito fundamental de todos e dever do Estado, configurando desdobramento da dignidade da pessoa humana e fundamento da República.

4. O princípio da inafastabilidade da jurisdição dispensa o prévio esgotamento da via administrativa para a postulação judicial de tratamento médico.

5. A internação compulsória, na condição de medida excepcional, exige a demonstração de que os recursos extra-hospitalares são insuficientes e a apresentação de laudo médico circunstanciado.

6. O histórico de acompanhamento sem controle efetivo da patologia comprova a ineficácia das terapias ambulatoriais.

7. A existência de laudo médico subscrito por médico psiquiatra, detalhando o quadro de distúrbios mentais e comportamentais, atende ao comando do art. 6º da Lei nº 10.216/2001.

8. A alta terapêutica obtida após o cumprimento de medida liminar não acarreta a perda do objeto da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, XXXV, 6º e 196; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º; Lei nº 11.343/2006, art. 23-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793; STF, RE 393175 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 12.12.2006; TJES, RemNec 5001377-02.2023.8.08.0038, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 03.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer da remessa necessária e a ela negar provimento, mantendo integralmente a r. sentença de 1 Grau.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária
da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia, que, nos autos da “ação de internação compulsória” ajuizada por
LUCENI FERREIRA ARAUJO
, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência e determinar a internação compulsória de GIOVANI FERREIRA ARAÚJO em hospital ou clínica especializada.

Na petição inicial, a autora alega ser genitora do Sr. Giovani Ferreira Araújo, portador de transtorno afetivo bipolar e usuário abusivo de drogas ilícitas, especificamente maconha e crack. Sustentou que tal condição resulta em comportamentos agressivos que oferecem risco à integridade física do próprio paciente, de sua família e da sociedade, sendo recomendada a internação compulsória em clínica especializada para tratamento de longa permanência.

Após examinar com acuidade o caderno processual, registro que, a meu ver, a sentença submetida ao reexame necessário não merece reforma, pelas razões que passo a expor.

Consoante cediço, o artigo 6º da Constituição da República consagra a
saúde
como direito fundamental, enquanto a seção que compreende os seus artigos 196 a 200 revela o âmbito universal de proteção com o qual o Estado brasileiro se comprometeu, em razão da essencialidade das ações a ela relacionadas,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O direito à saúde é desdobramento inexorável do atributo da dignidade humana, fundamento do Estado brasileiro (1º, III, CF) que confere caráter prioritário às prestações positivas, destinadas a assegurar a integridade de tais prerrogativas, motivo pelo qual o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em grave malversação da ordem suprema. Confira-se:
STF, RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524.

Ao par dessas premissas, a Lei Federal nº 10.216/2001, ao dispor sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, estabelece que
“a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes”
(art. 4º).

Ainda, o
caput
do artigo 6º do aludido diploma legal, a seu turno, estipula que
“a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos”
.

No caso em tela, a documentação que instrui o feito demonstra que o requerido é portador de grave quadro de saúde mental, com diagnóstico de transtorno afetivo bipolar associado a dependência química.

Isso porque, o caderno processual demonstra que o paciente vinha sendo acompanhado pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Nova Venécia desde 2018, submetendo-se a tratamento medicamentoso com fármacos como Olanzapina, Carbonato de Lítio e Clonazepam, sem que houvesse, contudo, controle efetivo da patologia (id. 17497531).

Ademais, o laudo médico circunstanciado subscrito pelo médico psiquiatra Dr. Antônio Travassos Sarinho (CRM-ES 711), datado de 02/09/2024, em observância ao art. 6º da Lei nº 10.216/2001, caracteriza a necessidade da medida diante do quadro clínico do paciente,
in litteris
:

“Paciente portador de T.A.B e abuso de drogas ilícitas (maconha e crack), resultando em distúrbios mentais e comportamentais, que podem prejudicar a si e a terceiros, encontra-se acompanhado pelo CAPS, em tratamento:

. Sertralina 50 mg - 2-0-0

. Clonazepam 2 mg - 0-0-1

. Carb. de Lítio 300 mg - 1-0-1

. Olanzapina 10 mg - 1-0-1

[...] CID10 - F 31.1 - F 19.2.”

Deste modo, em análise conjunta do laudo médico e do histórico de atendimento ao CAPS, é possível extrair a insuficiência e ineficácia atual dos recursos e terapias extra-hospitalares no âmbito comunitário, razão pela qual não merece reparos a r. sentença.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E ALCOÓLICA. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. SENTENÇA MANTIDA. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 1.

A saúde é um direito fundamental de todos e um dever do Estado, conforme estabelecido no art. 196 da Constituição Federal, sendo um desdobramento do princípio da dignidade da pessoa humana que impõe ao Poder Público a adoção de prestações positivas para sua garantia. 2. A internação psiquiátrica, em qualquer modalidade, é medida excepcional, indicada somente quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e condicionada à existência de laudo médico circunstanciado que a justifique, nos termos da Lei nº 10.216/2001.
3. A necessidade e a urgência da internação compulsória estão devidamente comprovadas por laudo médico, que atesta ser o paciente portador de transtornos mentais e comportamentais devido ao abuso de álcool e drogas, com prejuízos para si e para terceiros, além de rejeitar o tratamento ambulatorial. 4. Os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, não prosperando as teses de ilegitimidade passiva do Município ou a necessidade de esgotamento da via administrativa, esta última afastada pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição.
5. A tese da "reserva do possível" não pode ser invocada para isentar o Poder Público do cumprimento de seu dever constitucional de garantir o direito fundamental à saúde, especialmente em situações de risco à integridade do paciente e de terceiros. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Sentença mantida em reexame necessário. (TJES, RemNec
5001377-02.2023.8.08.0038, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Heloísa Cariello, 03/11/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO ATUALIZADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1)
Este TJES já decidiu que a internação compulsória, por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional, de modo que a autorização judicial deve ser lastreada em opinião técnica sólida para garantir o direito fundamental à vida e à saúde do internado, preservando a sua dignidade como pessoa humana
. 2)
Com o advento da recente Lei nº 13.840/2019, a internação compulsória de usuário de drogas passou a encontrar amparo legal no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, o qual preconiza que será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes, desde que mediante formalização da decisão por médico responsável, assim entendido como laudo médico atualizado que caracterize os seus motivos
. 3) Todavia, o laudo médico juntado aos autos, conquanto se enquadre como circunstanciado na medida em que especifica detalhadamente o quadro clínico do paciente, justificando a internação compulsória, não pode ser considerado atual, visto que elaborado em 30/10/2019, ao passo que a decisão hostilizada foi proferida somente em 07/10/2021, ou seja, quase de dois anos depois. 4) A internação compulsória é medida gravíssima, porquanto restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que jamais pode ser concedida sem atestado atual elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento. 5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com a reforma da decisão impugnada e o indeferimento da tutela antecipada de urgência vindicada na origem. Agravo interno prejudicado. (Data: 04/Aug/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5006319-65.2021.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – ESQUIZOFRENIA – LEI Nº 10.216/2001 – LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O direito à saúde é consectário da dignidade da pessoa humana, sendo que o art. 196 da Constituição de 1988 dispõe que a saúde é direito de todos e um dever do Estado. No caso dos autos,
restou demonstrada a necessidade da medida excepcional em questão, nos moldes da Lei nº 10.216/2001, ante a exposição do quadro do paciente feita nos laudos médicos e Relatório Sociais juntados
. Recurso conhecido e provido. (AI nº 5003571-89.2023.8.08.0000, Rel. Desª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, j. 17/07/2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL - LAUDO MÉDICO QUE ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 10.2016/01 - NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese em que a medida de internação compulsória é deferida a fim de minimizar os riscos a paciente portador de esquizofrenia, que a impossibilita de praticar, com responsabilidade, atos da vida civil, além de comprometer sua qualidade de vida. 2. A documentação que instruiu o feito originário, demonstrou a necessidade do pleito de internação psiquiátrica da paciente.
3. A internação compulsória em clínica especializada em tratamento de dependência química, garante a proteção prevista pela Lei nº 10.216/01 que admite a internação de paciente portador de transtorno mental por ordem judicial, requisição de autoridade pública, a pedido do próprio paciente ou de cônjuge, ascendentes, descentes ou parente até 4º (quarto grau) ou demais interessados. 4. In casu, encontram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar pleiteada perante o juízo a quo. 5. Recurso desprovido. (AI nº 5001518-09.2021.8.08.0000, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, 2ª Câmara Cível, j. 05/10/2021)

Ressalte-se, por oportuno, que o fato de o paciente ter recebido alta terapêutica em 06/01/2025, após a internação efetivada por força de liminar, não implica perda de objeto, mas sim o exaurimento da medida confirmada com a procedência da ação.

Além disso, a alegação, por parte dos requeridos, de ausência de interesse processual por falta de requerimento administrativo também não prospera, uma vez que o princípio da inafastabilidade da jurisdição dispensa o esgotamento da via administrativa.

Ainda, a alegação de ilegitimidade passiva do Município de Nova Venécia (id. 17498295), por sua vez, não viceja, uma vez que a requerente efetivamente reside no Município de Nova Venécia, sendo certo que prevalece a solidariedade dos entes federativos na prestação do direito à saúde, como previsto constitucionalmente e pacificado pela jurisprudência,
in verbis:

Tema 793/STF: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

De igual modo,
o parecer ministerial corrobora o acerto da conclusão alcançada pelo MM. Juiz
a quo

ao destacar que “
firmada a veracidade da premissa fática do caso concreto, conclui-se que obrou em acerto o magistrado a quo ao julgar o procedente a ação e, a corroborar esse entendimento, verifica-se a resignação das partes em não interpor recurso, dado o acerto no comando sentencial ora revisto em sede de remessa necessária
”.

Ademais, no que tange à
ausência de condenação em honorários advocatícios
, verifica-se que a parte autora (assistida pela DPES) não interpôs recurso voluntário contra este capítulo da sentença.

Mesmo que se pudesse cogitar da condenação com base no Princípio da Causalidade, o reexame necessário não permite agravar a condenação imposta à Fazenda Pública.

Aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado na Súmula nº 45 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a
reformatio in pejus
em sede de Remessa Necessária.

Destarte, a manutenção da sentença neste ponto também é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária
e a ela
NEGO PROVIMENTO
,
CONFIRMANDO integralmente a r. sentença de 1º Grau
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)